Tribunal: TJBA
Processo: 8061436-32.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061436-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MANOEL OLIVEIRA MEDEIROS e outros

Advogado(s): ARTHUR NUNES GOMES

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DO PRADO

RLATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (30G DE COCAÍNA E 26G DE CRACK) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (REVÓLVER CALIBRE .22 COM CINCO MUNIÇÕES). BALANÇA DE PRECISÃO. TENTATIVA DE FUGA. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE. PARECER MINISTERIAL PELA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INADEQUAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Manoel Oliveira Medeiros, preso preventivamente pela suposta prática de crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). O paciente foi preso em flagrante delito no dia 14 de setembro de 2025, em Alcobaça/BA, tendo sido apreendidos em sua posse 30g de cocaína, 26g de crack, um revólver calibre .22 com cinco munições intactas e uma balança de precisão. Durante a abordagem policial, o paciente tentou empreender fuga, adentrando uma residência e tentando pular um muro. A defesa alega ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu o flagrante em preventiva, sustentando que houve utilização exclusiva da técnica
per relationem
, sem motivação própria e individualizada, além de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade técnica, bons antecedentes e residência fixa).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia cinge-se a examinar: (i) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui fundamentação válida, considerando a utilização da técnica de motivação per relationem; e (ii) se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, especialmente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e das condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não padece de nulidade por ausência de fundamentação. A técnica de fundamentação
per relationem
é plenamente válida quando o magistrado se reporta à manifestação ministerial ou peça processual anterior que contém elementos concretos e individualizados aptos a justificar a medida extrema, desde que demonstre ter analisado o contexto probatório e aderido conscientemente à motivação apresentada. No caso, o Juízo não apenas fez remissão à manifestação do Ministério Público, mas também adicionou fundamentos próprios ao mencionar expressamente a apreensão da arma de fogo e da balança de precisão, vinculando-os ao modus operandi da criminalidade organizada na região. A peça ministerial referenciada especificou as circunstâncias concretas justificadoras da custódia (expressiva quantidade de drogas, armamento e circunstâncias do flagrante), incorporadas pela decisão judicial.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, demonstrada pela gravidade concreta da conduta. As circunstâncias do flagrante revelam a periculosidade do agente e a elevada reprovabilidade da conduta: apreensão conjunta de 56g de drogas de distintas naturezas (cocaína e crack, substância de alto poder devastador), balança de precisão indicativa de destinação mercantil, revólver calibre .22 municiado com cinco munições intactas evidenciando proteção da atividade ilícita, e tentativa de fuga no momento da abordagem policial demonstrando desprezo pela atuação das forças de segurança e propósito de frustrar a aplicação da lei penal. Este conjunto fático caracteriza risco concreto à ordem pública e à eventual instrução processual.

5. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são manifestamente inadequadas e insuficientes para neutralizar o periculum libertatis verificado no caso concreto. A gravidade concreta do crime, evidenciada pela presença conjugada dos elementos do tráfico (duas espécies de drogas, instrumento de pesagem e armamento) somada à conduta de tentar fugir, exige a medida extrema como única forma de interromper a prática delitiva e proteger a ordem pública.

6. As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa (primariedade técnica, bons antecedentes e residência fixa), embora reconhecidas, não constituem, por si sós, óbice à decretação da prisão preventiva quando estão presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Ordem denegada.

Tese:
"1. A fundamentação per relationem é válida quando o magistrado, ao se reportar à manifestação ministerial ou peça processual anterior, não apenas a referencia formalmente, mas também adiciona motivação própria e demonstra ter aderido conscientemente aos fundamentos concretos e individualizados nela contidos, incorporando-os como razões de decidir. 2. A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante (diversidade e quantidade significativa de entorpecentes, petrechos de tráfico, balança de precisão, armamento e tentativa de fuga no momento da abordagem), constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública. 3. As condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP e a gravidade concreta dos fatos. 4. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco concreto à ordem pública, especialmente nos casos em que a gravidade da conduta e a periculosidade do agente exigem medida mais extrema."

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, AgRg no HC n. 905.884/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.09.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.223.170/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.05.2025; STJ, HC n. 652.456/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.04.2021; STJ, AgRg no RHC n. 194.311/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 13.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal nº 8061436-32.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Prado/BA, tendo por
Impetrante:

Bel.

ARTHUR NUNES GOMES
, tendo por
Paciente: MANOEL OLIVEIRA MEDEIROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM
. E o fazem, pelas razões a seg
uir expendidas.